Tribunal: TJPA
Processo: 0800684-72.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO À AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO Acórdão Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA TURMA do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos, nos termos do voto da relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800684-72.2021.8.14.0103

APELANTE: EVA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DISPOSITIVO EM RELAÇÃO À AUTORIZAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. NÃO ACOLHIMENTO

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Desembargadores da
S
EGUNDA
TURMA do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará
, por unanimidade,
em CONHECER e NÃO ACOLHER os Embargos
, nos termos do voto da relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por EVA PEREIRA DA SILVA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c restituição e indenização por danos morais, movida em desfavor do BANCO BMG S/A, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única de Eldorado dos Carajás, que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 14400786), tendo ela aduzido, em síntese, que contratou serviço diverso do pretendido, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado comum, quando em verdade estava contratando um cartão crédito com reserva de margem consignável - RMC, o qual possui juros abusivos e é considerado uma prática abusiva da instituição financeira.

Isto posto, requer a reforma da sentença, pugnando pela procedência total dos seus pedidos, com a declaração de inexistência do débito, devolução em dobro dos valores descontos e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em contrarrazões (ID 14400790), o Apelado pugna a manutenção da sentença, argumentando a ausência de qualquer irregularidade na contratação, sendo descabido os danos alegados.

Apelação conhecida e provida, condenando a apelada nos seguintes termos:

“A) DECLARAR
a nulidade do contrato

de ID. 14400765 - Pág. 1 a 4 e ID 14400766 – Pág. 1 a 4, denominado
“contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado/operação de crédito pessoal oriundo de saque realizado por meio de cartão de crédito consignado”
, uma vez que evidente a nulidade do negócio jurídico realizado de forma abusiva;

B) CONDENAR
o banco recorrido a restituir, em dobro, todos os valores que houver indevidamente descontado do benefício da recorrente, relativos ao contrato declarado nulo;

C) CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela recorrente, realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da autora, para evitar enriquecimento ilícito;

D) CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Embargos de declaração vis opostos pelo BANCO BMG S/A em face da sentença prolatada de id.
16921891

retrocitada.

Em suma, o embargante visa os presentes embargos, quanto ao esclarecimento de omissão contida no decisum referentes a autorização de compensação, aduzindo que:

“Trata-se de ação indenizatória em que busca a parte autora pela declaração de inexistência do contrato, tendo sido proferida decisão autorizando a compensação dos créditos do contrato na fundamentação, porém, no dispositivo do voto é omisso quanto a autorização da compensação”.

Contrarrazões em id.
17992476
.

É o relatório. Decido e fundamento.

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis quando há omissão, contrariedade, obscuridade ou para correção de erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo opostos no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, não se sujeitando a preparo.

No caso exposto, há mera inconformidade do embargante com o julgamento. Portanto, deve ser atacada pelo meio processual idôneo e não pela via estreita dos embargos de declaração.

Conforme o voto constante nos autos, a matéria foi devidamente enfrentada. Na ocasião, inclusive o texto destacado nos embargos faz exata referência quanto a compensação, senão vejamos:

[...]
C) CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por entender adequado e suficiente à reparação dos danos sofridos pela recorrente,
realizando-se a compensação dos valores efetivamente recebidos na conta da autora, para evitar enriquecimento ilícito;

D) CONDENAR
o banco recorrido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, sendo este fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.” GRIFO POSTO

Assim, concluo que a razão não assiste ao embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Belém, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A.H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2024